Tribunal: TJMT
Processo: 0027018-02.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027018-02.2014.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0035-93 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0035-93 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ - CPF: 867.307.971-34 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ - CPF: 867.307.971-34 (EMBARGANTE), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS OPOSTOS POR MARCELO RODRIGO TRINDADE GITIERREZ E ACOLHEU DO ESTADO DE MATO GROSSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – CLARO INCONFORMISMO – ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO POR MARCELO RODRIGO TRINDADE GUTIERREZ REJEITADOS - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

2. Alegação de omissão, contradição e erro material que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas.

3. Enfrentamento pelo acórdão embargado das questões necessárias.
Ratio decidendi
que expressa

os elementos conducentes à reforma da sentença e, consequente, provimento do recurso.

4. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão, que, em verdade, é mero inconformismo com o resultado do pronunciamento.

5. O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

6. Demonstrada a omissão quanto à inversão do ônus de sucumbência e, considerando que o apelo foi provido integralmente, devem ser acolhidos os embargos de declaração para o pronunciamento atinente.

7. Conhecidos ambos embargos de declaração. Embargos de declaração opostos por Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez rejeitados. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso e Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez, em face de acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso para retificar e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez, em suas razões, sustenta preliminarmente a ocorrência de erro material ao argumento de que há nulidade no julgamento ao que sustenta que a intimação de inclusão para pauta de julgamento foi destinada ao recurso agravo regimental e não para o julgamento do mérito do recurso de apelação.

No mérito, alega a ocorrência de omissão e contradição, pois afirma que o julgado deixou de apreciar dispositivos constitucionais e infraconstitucionais sobre o tema “
que certamente convolariam a r. decisão deste Egrégio Tribunal
.”.

Requer “
sejam conhecidos e providos os presentes Embargos de Declaração, no sentido de dar-lhe provimento, para fins de sanar as CONTRADIÇÕES e OMISSÕES acima apontadas e ainda, prequestionar as matérias em enfoque, abrindo-se a estreita via dos recursos excepcionais, pelo que requer: preliminarmente requer seja reconhecido o ERRO MATERIAL suscitado e a consequente nulidade do julgamento por violação aos princípios do devido processo legal, contraditório e da ampla defesa, aptos a ensejar a nulidade absoluta do v. acórdão, já que impossibilitou o Apelado de exercer o seu direito de sustentação oral pelo equivoco da intimação da sessão de julgamento do Agravo Regimental e não para julgamento do Recurso de Apelação”
e “
seja conhecido e provido este recurso, manifestando-se explicitamente este Egrégio Tribunal acerca das matérias ora levantadas, afastando assim as omissões e contradições apontadas, mais, restando prequestionando

os
temas e artigos ora levantados no tópico específico.”.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso apresentadas (id. 106681999).

O Estado de Mato Grosso, por sua vez, sustenta a ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista que o acórdão é omisso quanto ao ônus da sucumbência, “
pois, apesar de prover o recurso para julgar improcedente a ação, não condenou o apelado, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2o e 85, do Código de Processo Civil/15
”.

Requer “
sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar a omissão apontada e, em consequência, alterar a parte dispositiva do acórdão para o fim de condenar o embargado/apelado ao pagamento das custas do processo e ao pagamento dos honorários advocatícios, estes últimos no valor que Vossa Excelência, por bem, fixar
”.

Intimada, a parte embargada deixou o prazo transcorrer
in albis
para contrarrazões, consoante atesta certidão de id. 106683450.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos processuais, conheço dos recursos opostos.

O acórdão embargado restou assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL – EDITAL FAZ LEI ENTRE AS PARTES – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À NOMEAÇÃO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

O acesso a cargo público de provimento efetivo deve obedecer à ordem de classificação e em igualdade de condições entre todos os que forem aprovados no concurso respectivo.

Os candidatos classificados fora do número de vagas ofertadas no edital não tem direito à nomeação, exceto se comprovada inobservância da ordem de classificação.

Segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, o surgimento de novas vagas no período de validade do concurso não confere aos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital o direito à nomeação, a qual está sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração Pública.

Estabelecidas as regras no Edital, estas devem ser observadas e obedecidas tanto pelos participantes como pela Administração Pública, de modo que o advento de lei posterior não atinge a estabilidade do certame, sob pena de ocorrer insegurança jurídica.

É incontroverso que o edital de concurso faz lei entre as partes, como forma de garantir segurança jurídica às relações firmadas entre o candidato e o Estado, e conferir um tratamento igualitário a todos que concorrem para as vagas ofertadas.

Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.

Trata-se, pois, de meio recursal expressamente vinculado aos vícios acima expostos, sendo inadmissível a sua utilização para a rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

(i)

Do recurso oposto por Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez

Alega o embargante a ocorrência de
erro material
, tendo em vista que alega que há nulidade no julgamento, ao que sustenta que a intimação de inclusão para pauta de julgamento foi destinada ao recurso Agravo Regimental e não para o julgamento do mérito do recurso de apelação.

Sem razão. Isto porque se observa que foi devidamente publicado no DJE no 10858, de 13/11/2020, pág. 84, a intimação da pauta de julgamento do recurso de apelação.

Portanto, não há qualquer erro material.

Alega, ainda, a ocorrência de
omissão e contradição.

O ponto de insurgência é quanto ao direito do embargante à nomeação ao cargo público postulado, por ter sido aprovado fora do número de vagas previstas no edital.

Insta pontuar que os pontos necessários à fundamentação da causa de decidir estão devidamente debatidos no acórdão vergastado:

“[...]

(...) uma vez estabelecidas as regras do edital, estas fazem lei entre as partes e devem ser observadas pelos participantes e pela administração, não podendo interferir na estabilidade do certame a edição de Lei posterior, sob pena de ocorrer a insegurança jurídica.

[...]

Portando, a existência de cargos ocupados por contratados temporariamente ou mesmo vagos no estado, não interfere no número de vagas ofertadas pelo edital, as quais devem ser seguidas pela administração, facultando, de acordo com sua discricionariedade e respeitando a ordem de classificação, a convocação de candidatos além das vagas ofertadas pelo certame.

Ademais, por mais que o Apelado afirma a existência de 75 (setenta e cinco) vagas em aberto para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social no Estado, este não faz provas de que são para o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social para provimento de Arquiteto no Município de Cuiabá, a vaga para a qual concorreu no certame, sendo que, pelo que se extrai do edital à fl. 52-V/51, o cargo de Técnico de Desenvolvimento Econômico Social se subdivide em Administrador, Advogado, Analista de Sistemas, Arquiteto (o cargo para o qual concorreu), entre outros.

[...]

Contudo, no caso concreto, consoante foi ao início explicado, o Apelado ficou além do número de vagas previstas no edital, não tendo o chamado direito subjetivo à nomeação.

[...]

Seguindo esse raciocínio, acrescento que, segundo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça, os candidatos aprovado fora do número de vagas previstas no edital ou em concurso para cadastro de reserva não possuem direito à nomeação, mesmo que surjam novas vagas no período de validade do concurso, por criação de lei ou por força de vacância, cujo preenchimento está sujeito a juízo de conveniência e oportunidade da Administração, salvo hipóteses de inobservância da ordem de classificação:

[...]

A nomeação dos candidatos aprovados fora do número de vagas previstas no edital é ato discricionário da Administração Pública, sendo certo que o surgimento de novas vagas no prazo de validade do concurso não confere a eles o direito à nomeação, salvo se houver desrespeito à ordem de classificação.

O Apelado não comprovou ter havido eventual inobservância da obrigatória ordem de classificação na nomeação dos candidatos. Portanto, eventual existência de cargo vago, não gera para direito à nomeação, porque sua classificação se encontra fora do número de vagas ofertadas no edital.

A respeito do tema, frisa-se que, é firme a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inexistindo direito à nomeação em favor de candidato aprovado fora do número de vagas ou para cadastro de reserva, ainda que novas vagas surjam no período de validade do certame, salvo demonstração de que a Administração tenha burlado a ordem de classificação dos aprovados, conforme já mencionado.

[...]

Ademais, nos caos em que o candidato é aprovado fora do número de vagas, não há o direito à nomeação mesmo com a existência de contratações precárias, isso porque os contratados temporários são regidos por lei própria e autorizados pela Constituição Federal, e apenas a sua existência não ensejaria o direito à nomeação, tendo em vista que, em regra, são para suprir uma necessidade eventual e temporária.

A existência de contratos precários, por si só, não caracteriza a preterição dos aprovados em concurso, não sendo possível comprovar, de forma genérica, a regularidade destas contratações, nem identificar possível ocupação de cargo destinado a concurso público. É cediço que a contratação temporária, por si só, não faz nascer a presunção de que existem vagas para nomeações efetivas, já que, em tese, visam suprir necessidades transitórias.

Como corolário, para o candidato só haverá direito à nomeação e posse se preterido na ordem de classificação ou se, dentro do prazo de validade do concurso e existindo vagas, dentro do número previsto no edital, não for nomeado, o que, de fato, não é o caso dos autos.

[...]

Deste modo, claramente, quer a parte embargante, por via transversa, a rediscussão do julgado, sendo os argumentos analisados e rechaçados.

Assim, os embargos de declaração não são a via adequada para os casos de irresignação. Neste sentido, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. PRECEDENTES. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. HONORÁRIOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ART. 20, § 4°, DO CPC/73. SÚMULA 83/STJ. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1270321/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 17/03/2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1.

São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC.

2.

A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3.

O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4.

Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5.

Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo.

(N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Dessa forma, sem que se aponte erro material, contradição, obscuridade ou omissão de questão fundamental à argumentação desenvolvida no
decisum
impõe-se o não acolhimento dos embargos.

Quanto ao prequestionamento, frisa-se que, ele por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, dada a necessidade de demonstração inequívoca dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ensejar seu acolhimento, o que não ocorreu.

Neste sentido, a jurisprudência desta Corte,
in verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA –- SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR No607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – EMBARGOS REJEITADOS. 1. São cabíveis os embargos de declaração para saneamento de eventual obscuridade, omissão ou contradição em ato judicial decisório, nos estritos termos do art. 1.022 do CPC. 2. A via estreita dos embargos de declaração não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento. 3. O acordão embargado, foi específico ao pontuar que, não há que se falar em redução da jornada de trabalho, tendo em vista que a Lei Complementar Estadual n. 607/2018, na qual se funda a pretensão, foi julgada inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI no 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de 22/6/2020. 4. Questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual. 5. Deve-se ser rejeitado os embargos de declaração quando o julgamento, por força da remessa necessária, analisar devidamente as questões decididas pelo Juízo a quo. (N.U 1042477-85.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – OBSCURIDADE – VÍCIO EXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. Demonstrada a existência de obscuridade no acórdão embargado em relação ao proveito econômico a incidir os honorários advocatícios, tal vício deve ser sanado, nos termos do artigo 1.022 do CPC.

O prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário é dispensável, porque não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados, desde que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação. (N.U 1003201-09.2019.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022)

Por derradeiro, anoto que, para fins de prequestionamento, não se exige o apontamento explícito da Norma Constitucional ou da Lei combatida para que seja atendido o requisito de admissibilidade dos recursos superiores, basta que a decisão esclareça os fundamentos de fato e de direito que a baseiam, assim como ocorreu na espécie.

(ii)

Dos embargos de declaração oposto pelo Estado de Mato Grosso

O embargante sustenta a ocorrência de omissão no julgado, tendo em vista que o acórdão é omisso quanto ao ônus da sucumbência, “
pois, apesar de prover o recurso para julgar improcedente a ação, não condenou o apelado, ora embargado, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, conforme estabelecem os artigos 82, § 2o e 85, do Código de Processo Civil/15
”.

De fato, verifica-se a existência de omissão, eis que, provido o acórdão, não houve a análise quanto ao ônus sucumbencial.

Com efeito, a modificação da solução jurídica conferida à lide implica em redistribuição da responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios e custas processuais.

Desta feita, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos à parte sucumbente, como também deve haver a condenação ao pagamento de honorários advocatícios da parte autora.

Com isso, em observância ao disposto no Código de Processo Civil, em especial o grau de zelo do profissional, a natureza e a importância da causa, somada ao trabalho realizado e o tempo exigido, fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, bem como inverto o ônus sucumbencial, devendo a parte embargada adimplir as custas e despesas processuais.

Em face do exposto,
conheço
dos recursos e
rejeito
os Embargos de Declaração opostos por Marcelo Rodrigo Trindade Gutierrez e
acolho
os Embargos de Declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso
opostos para inverter o ônus de sucumbência e arbitrar honorários advocatícios em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa atualizado.

É como voto.

Juiz
Antônio Veloso Peleja Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022